Tribunal: TJDFT
Processo: 0710923-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. OBJETO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL E EXTRATOS. OBTENÇÃO DA PROVA COM O VISO DE APARELHAMENTO DE FUTURA AÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FUNDAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PROCEDIMENTO ESPECIAL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. REQUISITOS (STJ, REsp 1.349.453/MS. TEMA REPETITIVO no 648). AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS INDISPENSÁVEIS. RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NÃO ATENDIMENTO EM PRAZO RAZOÁVEL. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS BANCÁRIAS PERTINENTES. RELAÇÃO JURÍDICA SUBSTANTIVA NÃO DEMONSTRADA NEM AO MENOS INDICADA. PEDIDO E REQUERIMENTO GENÉRICOS. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE NÃO SUPRIDO. DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE. OBTENÇÃO DIRETAMENTE NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.00.08514-1/DF (CPC, ART. 510). POSSIBILIDADE. INTERESSE DE AGIR. INEXISTENTE. DESNECESSIDADE DE INTERSEÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. CARÊNCIA DE AÇÃO DA AUTORA. AFIRMAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO (CPC, ARTS. 85, §§ 2o, 8o E 11).
1. Consubstancia verdadeiro truísmo que a ação qualifica direito subjetivo público resguardado a todos como expressão do princípio da inafastabilidade da jurisdição que fora alçado à qualidade de direito e garantia fundamental (CF, art. 5o, XXXV), afigurando-se suficiente à caracterização do interesse de agir a aferição da adequação do instrumento processual manejado para obtenção da prestação almejada, da utilidade da pretensão deduzida e da necessidade de intervenção judicial para sua obtenção.
2. O interesse de agir, enquanto condição da ação, deve ser aferido à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, donde se conclui que, acaso o processo ingresse em fase de cognição exauriente para então alcançar a constatação de carência da ação, a resolução correspondente deve volver-se à rejeição do pedido, como forma de privilegiação do objetivo teleológico do processo, que, afigurando-se adequado, necessário e útil à obtenção da prestação almejada, reveste a pretensão das condições inerentes ao seu processamento, mas, por outro lado, cuidando-se de pretensão que, mesmo no plano abstrato, já se mostra desprovida de interesse, legítima a extinção do processo sem resolução do mérito, por carência de ação.
3. O legislador processual, na expressão do dogma constitucional da inafastabilidade da jurisdição, encampara a teoria eclética da ação, resultando que a carência de ação somente se descortina quando a pretensão formulada é repugnada, no plano abstrato, por vedação explicitada pelo direito positivado, ou se o instrumento processual não se afigura adequado, útil ou necessário à obtenção da prestação almejada, não se confundindo o direito subjetivo de ação com a subsistência do direito material invocado, pois sua resolução encarta matéria afetada exclusivamente ao mérito, não às condições da ação ou aos pressupostos processuais.
4. A ação de produção antecipada de provas encerrava, na vigência do estatuto processual de 1973, procedimento cautelar, hoje encontrando resguardo no Código de Ritos vigente, cujo escopo se restringe à constituição de prova sobre um fato ou sobre uma relação jurídica, indicados na petição inicial, podendo ou não estar destinada a aparelhar eventual futura ação, ou prevenir seu aviamento, estando inteiramente desprovida de caráter acautelatório em relação a processo judicial contencioso futuro (CPC, arts. 381 e 382).
5. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n° 1.349.453/MS, realizado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, assentara a tese jurídica segundo a qual “[a] propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.” (Tema Repetitivo n° 648).
6. A exegese conferida pela egrégia Corte Superior acerca da temática, conquanto tenha ratificado a função teleológica da via acionária especial, fora justamente no sentido de que, tratando-se de ação de exibição de documentos especificamente de natureza bancária, far-se imperiosa a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do serviço, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária, e, quiçá, sobretudo, restara sedimentada a imperiosidade da demonstração da subsistência de relação jurídica entre as partes, pois não tem conteúdo declaratório ou constitutivo.
7. Em situação concreta na qual a parte, embora tenha recolhido as tarifas bancárias e formulado requerimento administrativo que não fora oportunamente atendido pela instituição financeira, não individualizara a subsistência de outras operações rurais além daquela originária da cédula que aparelha pretensão liquidatória que já promove, não evidenciando, portanto, o vínculo jurídico-obrigacional que afirmara deter com a instituição financeira, a pretensão exibitória que deduzira não supre os requisitos enunciados e sedimentados pela egrégia Corte Superior, plasmados no Tema Repetitivo n° 648, desvelando situação de ausência de interesse de agir, transmudando em legítima a extinção da lide sem resolução do mérito.
8. Conquanto encerre o procedimento de antecipação de prova natureza administrativa de cunho satisfativo, inclusive porque viável seu manejo com o simples intuito de formação ou produção de prova, não ostentando natureza contenciosa, ressoando desprovido de qualquer utilidade ante a possibilidade de obtenção da prova pretendida sem interseção judicial prévia, pois viável sua postulação e obtenção no ambiente da liquidação de sentença coletiva que se visava aviar, não se afigura o instrumento adequado para obtenção de provimento de natureza coercitiva, notadamente quando não indicada ou comprovada a subsistência do vínculo obrigacional subjacente que seria evidenciado e do qual derivaria a documentação almejada (CPC, art. 381).
9. A constatação de que, a despeito dos argumentos desenvolvidos como causa de pedir volvida a aparelhar ação autônoma de produção antecipada de provas, está vocacionada, não a antecipar as provas que lhe são inacessíveis, mas a perscrutar atos e negócios jurídicos que poderiam ser demonstrados em ação própria, no momento próprio, no caso, no bojo de liquidação de sentença coletiva, enseja a certeza de que a inicial incursionara por inaptidão técnica e situação de carência de ação da parte autora provenientes da inadequação do instrumento manejado e de sua inutilidade e desnecessidade (CPC, arts. 485, I, IV e VI, e 510)
10. O desprovimento do recurso implica a majoração ou fixação de honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ou fixação serem levadas a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
11. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontra ressonância legal (CPC, art. 7o) enseja a constatação de que, desprovido o apelo, ainda que a parte recorrida não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra vencedora após a prolação da sentença.
12. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais fixados. Unânime.